Tribunal: STF
Processo: RE 1498989
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    (Petição nº 168.716/2024 — e-doc. 1.270) 



    1. Trata-se de pedido de republicação da decisão monocrática disponibilizada no DJe de 27/06/2024, uma vez que “apenas um dos advogados constituídos nos autos foi intimado da decisão proferida (...)”. 



    2. Afirma a parte recorrente que há sete patronos constituídos nos autos, entretanto, apenas o advogado Zarur Mariano (OAB/RS nº 33.235) foi intimado da decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3. Pugna pelo reconhecimento da nulidade da intimação para republicação da decisão monocrática, na forma do art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Tanto nesta Suprema Corte, como em outros Tribunais, é assente a compreensão de que não é necessário que da publicação conste o nome de todos os advogados constituídos, ao que basta para sua regularidade a intimação em nome de um deles. Cabe destacar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Parte intimada assistida por mais de um advogado. Publicação em nome de um deles. Eficácia do ato intimatório. Ausência de nulidade. Precedentes. 4. Bem leiloado. Alegado preço vil. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 723.284/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/08/2018, p. 11/09/2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 17.02.2016, ‘reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte’. (Informativo nº 814 do STF). Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, ‘quando a parte tem mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles. Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância, nem requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da intimação’ (HC 96.501-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 145.492-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/06/2018, p. 26/6/2018).



    “PUBLICAÇÕES - ATOS PROCESSUAIS. As publicações aperfeiçoam-se com a veiculação de dados que permitam a identificação do processo, entre os quais, os nomes das partes e dos profissionais da advocacia que as representem. Credenciados diversos advogados, suficiente é que se lance o nome de um deles, independentemente da ordem de credenciamento ou de assinaturas nas peças. A exceção é revelada por requerimento indicando certo advogado.” 



    (Pet nº 1.263-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/10/2001, p. 16/11/2001). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO NA MESMA PROCURAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DELES. EFICÁCIA DO ATO INTIMATÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE. 1 - Se a parte a ser intimada tem mais de um advogado constituído nos autos e a publicação mencionou o nome de um deles, é de todo eficaz o ato intimatório. 1.1 - A publicação no órgão oficial deve trazer os nomes das partes e de seu advogado, não os nomes de todos os advogados por ela constituídos. 1.2 - Substabelecimento outorgado, com reserva de poderes, em que é facultado aos procuradores agirem em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação. Intimação efetuada em nome de um deles. Nulidade inexistente. 2. Substabelecimento outorgado, sem reserva de poderes. Somente nessa hipótese é indispensável constar da publicação da intimação o nome do advogado substabelecido. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 164.577-AgR/BA, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 25/03/1997, p. 30/05/1997).



    5. Dessarte, não colhe qualquer razão ao pedido formulado pela parte, senão a de reanimar a discussão há quase um ano resolvida e, ainda, tumultuar o presente feito, aliás, transitado em julgado. 



    6. Ante o exposto, indefiro o pedido, e determino a baixa imediata do processo à Corte de origem, em caráter definitivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator